Tribunal: TJSP
Processo: 2223893-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório – Requisição de ordem prioritária para pagamento de parcela do precatório – Decisão agravada que que, considerando o pagamento relativo à prioridade por idade, determinou o aguardo do pagamento do valor remanescente, observada a ordem cronológica de inscrição do Precatório – Crédito do exequente que possui natureza alimentar – Prioridade do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de precatório – Requisição de ordem prioritária para pagamento de parcela do precatório – Decisão agravada que que, considerando o pagamento relativo à prioridade por idade, determinou o aguardo do pagamento do valor remanescente, observada a ordem cronológica de inscrição do Precatório – Crédito do exequente que possui natureza alimentar – Prioridade do pagamento existente – Inteligência do artigo 100, § 2o da Constituição Federal e artigo 102, § 2o do ADCT com redação dada pela Emenda Constitucional no 99/2017 – Aplicação da Lei no 17.205/19 para limitação do pagamento do crédito de forma prioritária – Inadmissibilidade – Condenação judicial transitada em julgado antes da vigência da Lei Estadual no 17.205/19 – Entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF, afetado ao regime de repercussão geral (Tema no 792) – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO